Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA-PATERNIDADE. MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na prorrogação de licença paternidade do agravante.
2. O fato relevante. O agravante sustenta que é professor temporário da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que, com base no Decreto no 37.669/16, requereu a prorrogação de sua licença paternidade, o que foi indeferido pela Administração, com base em parecer do TCDF que entendeu pela limitação do benefício aos servidores efetivos. Requer, liminarmente, a concessão da prorrogação da licença paternidade, e, bem assim, que o agravado se abstenha de realizar qualquer desconto ou lançar o período de licença como falta injustificada, o que pretende ver confirmado no mérito.
3. A decisão anterior. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, por esgotar o objeto da ação que tramita perante o Juízo de origem (ID 64757807).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. O cerne da controvérsia consiste em saber se é possível, em sede liminar, deferir a prorrogação da licença paternidade a servidores públicos temporários enquanto subsiste controvérsia acerca da abrangência desse direito entre servidores públicos efetivos e temporários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Na situação em exame, é de se pontuar que: (i) o nascimento do filho do agravante ocorreu no dia 28/08/2024, sendo que a licença foi deferida para cinco dias, apenas; (ii) a prorrogação desejada, por mais 23 dias, teria previsão de encerramento em 24/09/2024, ao passo que a ação foi ajuizada em 19/09/2024; e iii) o pedido foi indeferido administrativamente, por ausência de previsão da prorrogação da licença paternidade para os servidores contratados temporariamente, ao argumento de que o benefício só é devido aos servidores efetivos.
6. O artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, ao passo que o direito ao gozo de licença paternidade se encontra no artigo 7o, inciso XIX, da CF/1988.
7. A Lei Distrital que regulamenta a contratação por tempo determinado (Lei n. 4.266/2008) nada dispõe acerca da concessão da Licença Paternidade. Não obstante, a Lei Complementar n. 840/2011, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, contém previsão expressa do direito à licença paternidade, no artigo 130, inciso VIII. Por sua vez, regulamentando o direito à prorrogação da licença, o Decreto no 37.669/2016 dispõe que: "Art. 2o A prorrogação da Licença Paternidade será concedida ao servidor público que requeira o benefício no prazo de 2 dias úteis após o nascimento ou a adoção e terá duração de 23 dias. Parágrafo único. A prorrogação se iniciará no dia subsequente ao término da licença de que trata o art. 150 da Lei Complementar no 840/2011.".
8. O agravante se insurge contra decisão que indeferiu tutela de urgência para prorrogar a fruição de licença paternidade e, no âmbito deste Agravo de Instrumento, também foi negada a pretensão liminar, por esgotar totalmente o objeto da ação originária.
9. Com efeito, o juízo de valor acerca da possibilidade de extensão da licença paternidade prorrogada aos servidores temporários constitui o mérito da ação em foi proferida a decisão agravada, demandando o oportuno julgado mediante exercício do contraditório e, eventualmente, com o exaurimento de fase instrutória.
10. Ainda que, virtualmente, se possa arguir a necessidade de tratamento isonômico entre ambas as modalidades de exercício de função pública (efetiva e temporária), no âmbito deste Agravo de Instrumento é possível analisar-se, apenas, a alegada presença de perigo de dano e probabilidade do direito do agravante. No entanto, a alegada probabilidade do direito, que é a existência de prova suficiente de titularidade do direito material, resta insubsistente, pois depende de interpretação de lei para, eventualmente, estender seus efeitos, o que é próprio da ação de conhecimento em curso. Por conseguinte, o perigo de dano, isto é, o lançamento de faltas injustificadas, com desconto na remuneração do agravante, também se subordina à interpretação que vier a ser aplicada ao artigo 2o, do Decreto no 37.669/2016. A decisão combatida, portanto, deve ser mantida. Nesse sentido: Acórdão 1824259, 0702406-44.2023.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 04/03/2024.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar de prorrogação da licença paternidade.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX; Decreto no 37.669/2016, art. 2o; CPC, art. 1.059; Lei no 8.437/1992, art. 1o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1824259, 0702406-44.2023.8.07.9000, Rel. Edilson Enedino das Chagas, 2a Turma Recursal, j. 04/03/2024